Tribunal: STF
Processo: RE 1373402
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso inominado. Professor Estadual. Piso salarial. Adequação nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008 que instituiu o piso profissional nacional para todos os profissionais do magistério público da educação básica. Admissibilidade. Julgamento da ADI nº 4.167 que afastou a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 11.738/2008 - Lei de observância obrigatória por todos os entes federativos. Atualização monetária nos termos do que decidido pelo E. STF no tema 810. Sentença confirmada pelos prórpios funcamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Negado provimento. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 60, inciso III, alínea "e", do ADCT e 61, § 1º, inciso II, alínea a; e 206, incisos V e VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Voto. O recurso não comporta provimento.A sentença bem apreciou a lide, merecendo ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei no 9.099/95).



    Inicialmente, a preliminar de falta de interesse processual confunde-se com o mérito e com ele será analisada. Pois bem, a recorrida é servidora pública estadual (professora da educação básica) e a Lei no 11.738/2008, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF (ADI 4.167), instituiu o piso salarial para os profissionais do magistério. Ocorre que, nos termos do precedente desta Turma Recursal, tal piso não está sendo cumprido, conforme tabela anexa à Lei Complementar Estadual no 836/1997 (fl. 55). Assim, o salário-base da parte autora deve ser recalculado e eventuais diferenças apuradas, observada a prescrição quinquenal. Nesse sentido: Recurso Inominado no 1000298-63.2018.8.26.0189 (em julgamento de 13/07/2018 – Vinicius Castrequini Bufulin - Relator, Renato Soares de Melo Filho e Reinaldo Moura De Souza). Vejamos, ainda, o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:



    Professora da rede municipal - Piso salarial nacional para a carreira do magistério público e adequação da jornada de trabalho - Julgamento da ADI no 4.176 que afastou a inconstitucionalidade da Lei Federal no 11.738/08 - Lei de observância obrigatória por todos os entes federativos - Precedentes jurisprudenciais - Sentença de improcedência reformada – Consectários legais nos termos do que decidido pelo E. STF no Tema 810 - Recurso provido (TJSP - Apelação 1002951-04.2016.8.26.0417 – Rel. Souza Meirelles - 12a Câmara de Direito Público – em julgamento de 04/06/2018)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente